Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-08.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701335-08.2023.8.07.0011 RECORRENTE: HUDSON BENEDITO PEREIRA DA SILVA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. ADULTERAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA. NEOENERGIA. PERÍCIA. CONSTATAÇÃO. RECUPERAÇÃO DA RECEITA. CABIMENTO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal. 2. Diante da comprovação da irregularidade no medidor por intermédio de prova pericial, a concessionária tem o direito de proceder à recuperação da receita, que deve ser calculada conforme as disposições da Resolução no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, art. 595. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 473 do CPC, alegando, em suma, que a perícia realizada no caso em exame destoa dos critérios técnicos exigidos para verificação de irregularidades internas nos equipamentos de medição de energia. Assevera que a ausência de análise técnica detalhada afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 473 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, uma vez que não houve combate específico à fundamentação do acórdão impugnado no sentido de que o apelante não impugnou e não se opôs, no momento oportuno, à realização da perícia por imagens fotográficas, o que acarretou preclusão (ID no 66888206). Também não houve impugnação no momento oportuno sobre a realização da perícia por chamada de vídeo (ID no 66888212). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela parte recorrida, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017